Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601045-52.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
02/03/2022
Número: 0601045-52.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/05/2021
Processo referência: 0601045-52.2020.6.16.0028
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601045-
52.2020.6.16.0028 que julgou desaprovadas as contas de Antonio Garcia relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fulcro no art, 74, III e §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Antonio Garcia, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Liberal - PSL, no município de Apucarana/PR, desaprovadas porque foi identificada, pela base de
dados da Justiça Eleitoral em confronto com notas fiscais eletrônicas, gasto eleitoral que revela
indício de omissão de receitas/despesas, infringindo o art. 53, inciso I, g. A parte omitiu o
recebimento de receita no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), realizou pagamento de despesa com
este recurso, que não tramitou pela conta bancária, contrariando o disposto no art. 57 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato não esclareceu sobre os recursos próprios utilizados
na campanha, visto que ultrapassaram o patrimônio declarado no registro de candidaturas e nem
justificou a omissão na entrega das contas parciais, conforme determina a Resolução TSE nº
23.607/2019, mesmo intimado sobre estes apontamentos, pela unidade técnica). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTONIO GARCIA VEREADOR
(RECORRENTE)
LARISSA GARCIA PARDINHO (ADVOGADO)
ANTONIO GARCIA (RECORRENTE)
LARISSA GARCIA PARDINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
481
24/02/2022 18:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.439

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601045-52.2020.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ANTONIO GARCIA VEREADOR
ADVOGADO: LARISSA GARCIA PARDINHO - OAB/PR106258
EMBARGANTE: ANTONIO GARCIA
ADVOGADO: LARISSA GARCIA PARDINHO - OAB/PR106258
EMBARGADO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA DECISÃO COM O
ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E COM A PROVA
PRODUZIDA NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO EXTERNA INCAPAZ DE SER
SUPRIDA PELA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração é
aquela havida entre suas proposições ou entre a fundamentação e a
conclusão adotada.

2. A alegação de contradição externa, entre a decisão e o entendimento da
parte acerca da valoração da prova e da correta interpretação do direito,
configura mera irresignação da parte com a conclusão adotada e não é
suprível pela estreita da via dos embargos de declaração.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42906481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418231373400000041880055
Número do documento: 22022418231373400000041880055

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO GARCIA, em
face do Acórdão nº 59.906 deste Tribunal (ID 42754683), que, por unanimidade de votos,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso eleitoral por ele interposto, afastando uma
das irregularidades reconhecidas na sentença, mas mantendo a conclusão pela
desaprovação das contas relativas às Eleições 2020.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório, pois não
conheceu dos documentos juntados, enquanto o artigo 435 do Código de Processo Civil
admite a juntada de documentos a qualquer tempo, bem como porque, mesmo diante das
provas que demonstram que possuía patrimônio para gastar como recurso próprio de
campanha e que todas as contas foram apresentadas, concluiu pela desaprovação das
contas prestadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a
atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanado o entendimento quanto a
aceitação das provas apresentadas juntamente com o Recurso de Apelação” (ID
42793686).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, por entender que não há a contradição indicada,
mas mera pretensão de rediscussão da causa (ID 42833513).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
Num. 42906481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418231373400000041880055
Número do documento: 22022418231373400000041880055

requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante fundamenta seus aclaratórios em suposta contradição
da decisão com o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, bem como com a
prova produzida nos autos.

Ocorre que a contradição que possibilita o manejo dos embargos de
declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “A
jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a contradição que autoriza o
conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada internamente no acórdão,
entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.” (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

Os argumentos do embargante, no entanto, apontam supostas contradições
externas, da decisão com dispositivo legal mencionado e da decisão com a prova
produzida nos autos, o que, nos termos da jurisprudência pátria, não configura hipótese
de cabimento de embargos de declaração. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RRC.
VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam, tão
somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o
exposto no art. 275 do CE.

2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições na
análise dos elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade de propiciar
novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual
inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o entendimento
de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da eleição não constitui fato
superveniente apto para afastar a inelegibilidade. Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula
do TSE.

4. Embargos de declaração rejeitados.
Num. 42906481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418231373400000041880055
Número do documento: 22022418231373400000041880055

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a contradição
que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão, e
não entre o aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da prova e da
correta interpretação do direito, vício que não se observa na espécie.

(...)

6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos fundamentos e da
respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de vício preconizado no art. 275 do
Código Eleitoral. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data 22/05/2020)

Verifica-se, pois, que as razões apresentadas não respeitam propriamente a
vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, mas demonstram mero
inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte.

De qualquer sorte, é de se anotar que esta Corte, adotando jurisprudência já
consolidada no Tribunal Superior Eleitoral, firmou entendimento no sentido de que não se
admite a juntada de documentos após o prazo previsto no artigo 64, §3º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, salvo se: a) o documento se referir a irregularidade apontada
apenas no parecer conclusivo, e for juntado no prazo para manifestação; b) o documento
objetivar o afastamento da determinação de devolução de recursos supostamente
irregulares; c) tratar-se de documento juridicamente reconhecido como novo, nos termos
do alegado artigo 435 do Código de Processo Civil.

Ademais, o dispositivo legal que fundamenta a argumentação do embargante
está vazado nos seguintes termos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5º

O dispositivo, ao contrário do afirmado pelo embargante, não é permissivo
Num. 42906481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418231373400000041880055
Número do documento: 22022418231373400000041880055

quanto a juntada de qualquer documento a qualquer tempo. Ele é aplicável unicamente
aos documentos novos, quais sejam aqueles que visem à comprovação de fatos
ocorridos após o momento da produção da prova, ou aqueles formados ou conhecidos
após aquele momento.

Os documentos juntados pelo embargante com o recurso eleitoral não são
juridicamente documentos novos, mas sim documentos já existentes quando da intimação
do embargante para se manifestar do relatório conclusivo e que, por desídia, não foram
tempestivamente acostados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por ANTONIO GARCIA, e, no mérito, por REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601045-
52.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 ANTONIO GARCIA VEREADOR, ANTONIO GARCIA -
Advogada do(s) EMBARGANTE(S): LARISSA GARCIA PARDINHO - PR106258 - EMBARGADO:
JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Num. 42906481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418231373400000041880055
Número do documento: 22022418231373400000041880055

Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418231373400000041880055
Número do documento: 22022418231373400000041880055